Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600678-66.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600678-66.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/02/2022
Processo referência: 0600678-66.2020.6.16.0080
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600678-
66.2020.6.16.0080 que, considerando o preenchimento dos requisitos legais e com esteio no art. 30,
inciso II da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução/TSE n. 23.607/2019, por sentença, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela aprovação das contas, com ressalvas, do
candidato a vereador, Paulo Ricardo Laurindo, do município de Jataizinho/PR, nas Eleições
Municipais de 2020. Com fundamento no art. 105 da Lei n. 9.504/97 e art. 17, §9º e art. 79, §1º,
ambos da Resolução/TSE n. 23.607/2019 determinou ao candidato Paulo Ricardo Laurindo que
proceda a devolução da quantia de R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco
centavos) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Tesouro Nacional.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Paulo
Ricardo Laurindo, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social da Democracia Brasileira -
PSDB, no município de Jataizinho/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que o candidato a
prefeito, Wilson Fernandes do Partido Democrático Trabalhista - PDT, recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
repassados pela Direção Nacional do PDT e realizou doação de materiais impressos ao candidato
Paulo Ricardo Laurindo do Partido Social da Democracia Brasileira - PSDB, ora requerente, no
valor equivalente a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos),
conforme comprovam os documentos ID 64896229/32. Portanto, é peremptoriamente ilegal que um
candidato a prefeito de um partido (PDT) transfira recursos públicos do FEFC para candidatos a
vereadores de outros partidos (PSDB), mesmo que estejam coligados no pleito majoritário, pois
isso subverte a estrutura ideológica e pluripartidária brasileira, legitimamente decidida por meio
das Eleições; ref. PCE/PJe n. 0600640-54.2020.6.16.0080 do candidato a Prefeito Wilson
Fernandes).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO RICARDO LAURINDO VEREADOR
(RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
PAULO RICARDO LAURINDO (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ROSANGELA VAZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
496
16/05/2022 11:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.690

RECURSO ELEITORAL 0600678-66.2020.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PAULO RICARDO LAURINDO VEREADOR
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRENTE: PAULO RICARDO LAURINDO
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ROSANGELA VAZ DOS SANTOS - OAB/PR16505-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. REPASSE FEFC
POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATO A VEREADOR. PARTIDOS
COLIGADOS PARA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FEFC EM
MATERIAL GRÁFICO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AFASTAMENTO
DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas partidárias de candidato, relativas às Eleições de 2020, em razão da
utilização irregular de recursos oriundos do FEFC, que foram doados por
candidato a Prefeito a candidato a Vereador, filiados em partidos políticos
diferentes, mas coligados na eleição majoritária

2. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos do art. 17, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato
a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
Num. 42957496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

compartilhamento do fundo estaria proibido.

4. Afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de irregularidade no repasse efetuado.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha de Paulo Ricardo Laurindo,
candidato ao cargo de Vereador no Município de Jataizinho/PR, relativa às Eleições de
2020.

O Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã julgou aprovadas com ressalvas as
contas apresentadas pelo recorrente (ID 42889611) em razão da utilização irregular de
recursos oriundos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), que foram
doados por candidato a Prefeito, filiado em outro partido político, mas coligado na eleição
majoritária. Em razão da irregularidade apontada, determinou o recolhimento do valor
recebido ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 42889616), o recorrente sustentou que as
contas apresentadas foram julgadas aprovadas com ressalvas, com o fundamento de que
é vedado o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos da eleição
proporcional e majoritária que sejam filiados em partidos políticos diferentes, pois esse
repasse contraria o disposto no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE n° 23.607/2019, bem
como a Emenda Constitucional nº 97/2017. O recorrente ressaltou que a decisão
proferida contraria o recente entendimento deste Regional, que entende pela
possibilidade de repasses de recursos oriundos do FEFC por candidato à eleição
majoritária a candidato às eleições proporcionais, filiados em partidos políticos diferentes,
desde que coligados na majoritária. Ao final, pugnou pela aprovação das contas e pelo
afastamento da devolução dos recursos provenientes do FEFC, ante a ausência de
irregularidade no repasse efetuado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 42906037) pelo
conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto.
Num. 42957496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
Num. 42957496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
de candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
com ressalvas das contas, sob o fundamento de que:

[...] O candidato a prefeito Wilson Fernandes do Partido Democrático Trabalhista –
PDT recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), repassados pela Direção Nacional do
PDT, conforme se verifica nos autos PCE/PJe n. 0600640-54.2020.6.16.0080.
Durante a campanha eleitoral o candidato Wilson Fernandes realizou doação de
materiais impressos ao(à) candidato(a) a vereador(a) PAULO RICARDO LAURINDO
do Partido Social da Democracia Brasileira - PSDB, ora requerente, no valor
equivalente a R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e cinco
centavos), conforme comprovam os documentos ID 64896229/32. (...) A proibição de
repasses do fundo especial entre partidos políticos não coligados não decorre apenas
da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, mas, sim, da análise sistêmica do ordenamento
jurídico brasileiro (Resolução/TSE n. 23.605/2019 e Leis n. 9.096/95 e Lei 9.504/97),
além da Constituição Federal. (...) Ademais, a Emenda Constitucional n. 97/2017
determinou o fim das coligações partidárias para cargos proporcionais a partir das
Eleições Municipais de 2020, ou seja, extinguiu a figura do consórcio de partidos
políticos formado com o propósito de atuação conjunta e cooperativa na disputa
eleitoral no âmbito das eleições para vereadores, remanescendo somente para o
cargo de prefeito e vice. Portanto, é peremptoriamente ilegal que um candidato a
prefeito de um partido (PDT) transfira recursos públicos do FEFC para candidatos a
vereadores de outros partidos (PSDB), mesmo que estejam coligados no pleito
majoritário, pois isso subverte a estrutura ideológica e pluripartidária brasileira,
legitimamente decidida por meio das Eleições. [...] Logo, verificando-se o
repasse/recebimento irregular de recursos do FEFC, necessário se faz a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional do valor de R$ 293,45 (duzentos e noventa e três reais
e quarenta e cinco centavos), sem, contudo, ensejar a desaprovação das contas, uma
vez que os gastos contratados com os recursos do FEFC estão devidamente
comprovados, na forma dos arts. 35 e 60 da Resolução/TSE n. 23.607/2019. [...]” (ID
Num. 42957496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

42889611)

As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), instituído pelos
artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº
23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como visto, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

No caso dos autos, o candidato ao cargo de Prefeito de Jataizinho/PR pela
Coligação Juntos Somos Mais Fortes, composta pelos partidos PROS / PDT / PSDB,
utilizou recursos do FEFC, para doação de materiais impressos ao recorrente, candidato
a vereador.

Num. 42957496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

Beneficiado com a doação oriunda do FEFC, o recorrente é filiado ao partido
PSDB, que integra a coligação majoritária pela qual o doador concorreu ao pleito.

Embora os partidos não estivessem coligados para a eleição proporcional, é
fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a eleição majoritária, não
fazendo a norma qualquer distinção nesse sentido, apenas vedando o repasse a não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados.

Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária.

Todavia, entender que o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 17
da Resolução TSE nº 23.607/2019 seria interpretar extensivamente situação proibitiva
sem expressa previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.

Ora, se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do artigo 17 que o
compartilhamento desse fundo seja proibido.

A propósito do assunto, veja-se recente posição jurisprudencial deste
Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO
E VICE. DOAÇÃO A PARTIDO DIVERSO. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. RECEITA ESTIMÁVEL. PAGAMENTO
DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL QUANDO OS
BENEFICIÁRIOS PERTENCEM À AGREMIAÇÃO COLIGADA AO PARTIDO DO
DOADOR NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. ILICITUDE, CONTUDO, DAS DOAÇÕES
EFETUADA À CANDIDATOS DE AGREMIAÇÕES NÃO COLIGADAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 4,76% DOS RECURSOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS DE CANDIDATOS
DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO PELA CHAPA
MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA APROVAR AS CONTAS
COM RESSALVAS

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais,
razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do doador,
coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se destina o
fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados
pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3, O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
FEFC a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Contudo, a doação de recurso do FEFC, ainda que estimável em dinheiro, a
candidato pertencente a agremiação diversa do doador e não integrante da coligação
Num. 42957496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

formada para a eleição majoritária, consubstancia irregularidade grave, apta, em
princípio, a ensejar a desaprovação das contas de campanha.

5. Todavia, como no caso concreto essas doações correspondem a 4,76% do total
dos recursos movimentados, incidem os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas.

6. Ausência de prova de que a chapa majoritária tenha arcado com o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis de candidatos da eleição proporcional. Prova
documental que não ampara a conclusão da origem.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tanto para aprovar as contas com
ressalvas como para reduzir o valor da condenação.

(Acórdão n° 59914, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/11/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO EM ESPÉCIE SEM A IDENTIFICAÇÃO
DO DOADOR. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA PESSOAL DO
CANDIDATO. NÃO JUSTIFICADA. PERCENTUAL RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do doador, desde que
coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina o
fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados
pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis
Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

5. A arrecadação de receita por meio de depósito em dinheiro, sem a identificação de
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, é vício grave, pois impossibilita a aferição da
identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações com o sistema
financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido.

6. Configurado recurso de origem não identificado, impõe-se seu recolhimento ao
Tesouro Nacional.

7. O recolhimento ao Erário de parte do montante devido não tem o condão de ilidir a
Num. 42957496 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

irregularidade e afastar a desaprovação das contas, servindo apenas para excluir tal
quantia do total a ser recolhido.

8. O financiamento de campanha tem regras próprias quanto à utilização dos
recursos, de modo que, a partir do momento em que o candidato realiza doação
financeira à sua campanha, os valores doados, ainda que em nome próprio, passam a
integrar a campanha eleitoral, submetendo-se à legislação eleitoral, pelo qu é vedado
ao candidato transferir tais valores sem justificativa para sua conta pessoal.

7. Irregularidades graves, já que correspondem a 94% do total da movimentação
financeira do candidato, impondo-se, em consequência, a manutenção da conclusão
de desaprovação das contas.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n° 60090, Relator: Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE
ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A
CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO
PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º E 7º.
FALHA GRAVE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS A VEREADOR DOS PARTIDOS
COLIGADOS PARA A MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. RES.-TSE 23.607/2019,
ART. 17, § 2º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para campanhas
femininas.

2. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução de numerário ao Tesouro Nacional.

3. De acordo com a interpretação deste colegiado a respeito do art. 17, § 2º da Res.-
TSE 23.607/2019 havida para as eleições de 2020, é permitido o repasse de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC pelo candidato a
prefeito aos candidatos a vereador dos partidos coligados para a eleição majoritária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n° 59632, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 17/09/2021)

Em face da ausência de vedação legal ao repasse efetuado, a reforma da
sentença é medida que se impõe, devendo as contas serem aprovadas e ser afastada a
obrigação de recolhimento dos recursos provenientes do FEFC ao Tesouro Nacional.
Num. 42957496 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso,
a fim de reformar a r. sentença, para julgar APROVADAS as contas prestadas por Paulo
Ricardo Laurindo, candidato a Vereador do município de Jataizinho/PR no Pleito de 2020,
afastando a determinação de recolhimento do valor de R$ 293,45 (duzentos e noventa e
três reais e quarenta e cinco centavos) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600678-66.2020.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 PAULO RICARDO LAURINDO VEREADOR, PAULO RICARDO LAURINDO -
Advogados do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, ROSANGELA
VAZ DOS SANTOS - PR16505-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE
IBIPORÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957496 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611150923900000041930221
Número do documento: 22051611150923900000041930221